Tribunal: STF
Processo: RE 1438733
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, ementado nos seguintes termos:  



    “PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS ATRASADAS. CARGO EM COMISSÃO. FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DEVIDOS. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR. SENTENÇA MANTIDA. NÃO PROVIMENTO. I - O cerne da questão é definir se o apelado tem direito ao pagamento do 13º salário e indenização de férias acrescida de um terço, relativos aos anos de 2014 e 2015. II - O ocupante de cargo em comissão, apesar de possuir regime de contribuição diferenciado, é equiparado a servidor estatutário, sendo-lhe assegurada a percepção, quando de suas exonerações, das parcelas relativas às férias regulares ou proporcionais, ambas acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional, décimo terceiro salário, além dos dias efetivamente trabalhos. III - cabe ao devedor, na ação de cobrança, fazer prova do pagamento das verbas pleiteadas pelo credor, conforme o art. 373, inciso II do CPC. IV - Registre-se que, no caso em exame, restou devidamente comprovado que o apelado era servidor do Município apelante consoante documentos de Id. 13292077, bem como que não houve o pagamento dos valores relativos aos anos de 2014 e 2015, uma vez que o município não fez prova da materialização do pagamento das remunerações devidas, descuidando-se do ônus que lhe cabia. V - Quanto ao pagamento da diferença ao tempo do exercício do cargo requerido pelo 1º apelante, com base na Lei Municipal nº 170/2012, tem-se que o pleito é nulo de direito, pois a Lei Municipal que ampara a pretensão autoral fora editada em violação à LC 101/2000, ou seja, a lei foi publicada nos últimos quatro dias do final do mandato da gestão municipal, em 28 de dezembro de 2012, violando a referida Lei Complementar que veda criação de despesa nos últimos 180 (cento e oitenta) dias. VI - Apelos conhecidos e desprovidos. Unanimidade.” (eDOC 5 – ID: 8d5946be, p. 1)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 39, § 4º, do texto constitucional. 



    Alega-se que o acórdão do Tribunal de origem determinou o pagamento de valores para ex-secretário municipal (terço de férias e décimo terceiro), ocupante de cargo em comissão, sem haver, contudo, previsão na Constituição Federal ou em lei municipal (eDOC 6 – ID: 7d66528d, p. 9).



    Argumenta-se que “os agentes políticos devem ser remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, ou seja, não podem ter benefícios equiparados ao de servidores, pois não têm natureza profissional com o estado, mas apenas relação política e eventual” (eDOC 6 – ID: 7d66528d, p. 11).



    Aduz-se, ainda, que o pagamento de terço de férias e décimo terceiro aos agentes políticos depende de expressa previsão legal. 



    Inicialmente, o Presidente do TJMA determinara o retorno dos autos à Câmara Julgadora para eventual juízo de retratação, tendo em vista o tema 484 da repercussão geral (eDOC 8 - ID: 552fbb77).



    A retratação foi negada nos termos da seguinte ementa:



    “PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS ATRASADAS. CARGO EM COMISSÃO. FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DEVIDOS. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR. ACÓRDÃO MANTIDA. I - Retornam os autos para esta Quinta Câmara Cível por força do art. 1.030, II do CPC/2015 para reanalise do entendimento exarado por esta Quinta Câmara Cível no julgamento da Apelação Cível, no que pertine a possibilidade de juízo de retratação em razão do tema 484 do STF. II - No entanto, o Acórdão que ora se reanalisa, reconheceu o direito do Recorrido – que é Secretário Municipal de Cultura (não é detentor de mandato eletivo) ao terço de férias e décimo terceiro salário, relativos aos anos de 2014 e 2015. III - O ocupante de cargo em comissão, apesar de possuir regime de contribuição diferenciado, é equiparado a servidor estatutário, sendo-lhe assegurada a percepção, quando de suas exonerações, das parcelas relativas às férias regulares ou proporcionais, ambas acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional, décimo terceiro salário, além dos dias efetivamente trabalhos. IV - Registre-se que, no caso em exame, restou devidamente comprovado que o apelado era servidor do Município apelante (Secretário) consoante documentos de Id. 13292077, bem como que não houve o pagamento dos valores relativos aos anos de 2014 e 2015, uma vez que o município não fez prova da materialização do pagamento das remunerações devidas, descuidando-se do ônus que lhe cabia. V - Ante o exposto, em atenção ao disposto no art. 1.030, do CPC/2015 ratifico o Acórdão de ID 15456164.”(eDOC 12 - ID: 803077da)



    Em seguida, o recurso extraordinário foi admitido e os autos vieram a esta Corte.



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso merece prosperar. 



    Vejamos.



    Inicialmente, registro que esta Corte, no julgamento do tema 30 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 570.908, Rel. Min. Cármen Lúcia, fixou tese no sentido de que a “ausência de previsão legal não pode restringir o direito ao pagamento do terço constitucional aos servidores exonerados de cargos comissionados que não usufruíram férias”. Como visto, o paradigma indicado trata de cargo comissionado.



    Por sua vez, ressalto que no julgamento do tema 484 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 650.898, Rel. Min. Marco Aurélio, o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento de que as parcelas como décimo terceiro salário e terço constitucional de férias, pagos a todos os trabalhadores e servidores com periodicidade anual, são compatíveis com o regime de subsídio, de modo que são devidas aos agentes políticos, desde que existente lei autorizativa. Nesse sentido, destaco a ementa do acórdão do julgado:  



    “Recurso Extraordinário. Repercussão Geral. Ação direta de inconstitucionalidade estadual. Parâmetro de controle. Regime de subsídio. Verba de representação, 13º salário e terço constitucional de férias. 1. Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados. Precedentes. 2. O regime de subsídio é incompatível com outras parcelas remuneratórias de natureza mensal, o que não é o caso do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias, pagos a todos os trabalhadores e servidores com periodicidade anual. 3. A verba de representação impugnada tem natureza remuneratória, independentemente de a lei municipal atribuir-lhe nominalmente natureza indenizatória. Como consequência, não é compatível com o regime constitucional de subsídio. 4. Recurso parcialmente provido.” (RE 650.898, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 24.8.2017)  



    Nesse termos, conclui-se que o pagamento de férias e de 13º salário é devido aos ocupantes de cargos comissionados independentemente da existência de lei. Por outro lado, para que os agentes políticos tenham direito a tais benefícios, é necessária previsão legal.



    Pois bem.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem consignou que o ex-secretário municipal possui direito ao recebimento de terço de férias e décimo terceiro salário referente ao período de exercício entre os anos de 2014 e 2015, com fundamento na equiparação do cargo às demais funções públicas que fazem jus a tais benefícios. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “O ocupante de cargo em comissão, apesar de possuir regime de contribuição diferenciado, é equiparado a servidor estatutário, sendo-lhe assegurada a percepção, quando de suas exonerações, das parcelas relativas às férias regulares ou proporcionais, ambas acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional, décimo terceiro salário, além dos dias efetivamente trabalhos.



    Sobre a matéria tratada nos autos, este Egrégio Tribunal de Justiça, já teve oportunidade de se manifestar em casos análogos, concluindo que comprovado o vínculo funcional e, por conseguinte, a prestação de serviços, impõe-se a procedência da ação de cobrança de salários e outras verbas devidas ao contratado, sob pena de enriquecimento ilícito, mormente quando o ente público não se desincumbe do ônus de provar o fato extintivo do direito do servidor.



    (...)



    Registre-se que, no caso em exame, restou devidamente comprovado que o apelado era servidor do Município apelante consoante documentos de Id. 13292077, bem como que não houve o pagamento dos valores relativos aos anos de 2014 e 2015, uma vez que o município não fez prova da materialização do pagamento das remunerações devidas, descuidando-se do ônus que lhe cabia. 



    Comprovado o vínculo funcional e, por conseguinte, a prestação de serviços, impõe-se a procedência da ação de cobrança de salários e outras verbas devidas ao servidor, sob pena de enriquecimento ilícito, mormente quando o ente público não se desincumbe do ônus de provar o fato extintivo do direito do autor, conforme prevê o inciso II, do art. 373 do CPC. 



    Nesse contexto, mesmo que a contratação tenha ocorrido sem concurso público, após a Constituição Federal de 1988 e seja nula de pleno direito, tal fato não exime a Administração de pagar pelos serviços efetivamente prestados.” (eDOC 5 – ID: 8d5946be, p. 3-5)  



    Como visto, o Tribunal de origem reconheceu o direito ao recebimento das verbas pelo recorrido por entender tratar-se de cargo comissionado. Todavia, extrai-se dos autos que, na realidade, cuida-se de agente político ocupante do cargo de Secretário Municipal, remunerado por subsídio.



    Verifico, portanto, que o acórdão do Tribunal de origem destoa do entendimento firmado no tema 484 da repercussão geral, o qual, como já salientado, não impôs a obrigatoriedade do pagamento de tais verbas, mas apenas reconheceu sua compatibilidade com o regime de subsídios e atribuiu a cada ente federativo a liberalidade para definir o regime de pagamento de seus agentes políticos. 



    Nesse sentido, confira-se o seguinte trecho do voto do Min. Roberto Barroso, redator do acórdão do precedente mencionado:  



    “(...) o fato de os valores relativos a essas verbas não se sujeitarem de forma autônoma aos limites instituídos pelo inciso XI, do art. 37 da CF, também é indicativo da compatibilidade do pagamento de décimo terceiro salário e de terço de férias com o regime de subsídio, já que igualmente tratadas de forma dissociada da retribuição mensal.



    15. Veja-se, por fim, que o comando do §4°, do art. 39 da CF, que veda o acréscimo de ’qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória’ sobre a parcela única que compõe o subsídio, não alcança apenas o detentor de mandato eletivo. Inclui, também, os membros de Poder, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais. 



    16. Assim, a tese de incompatibilidade do terço de férias e do 13° salário com o regime constitucional de subsídio levaria à inconstitucionalidade ou à não recepção de uma multiplicidade de leis que preveem essas verbas para, por exemplo, magistrados, membros do Ministério Público e Secretários de Estado. Esse resultado, no entanto, além de produzir uma alteração profunda em regimes funcionais já consolidados, não foi aquele desejado pelo constituinte com a instituição do regime de subsídio. 



    17. Penso ser claro, assim, que não há um mandamento constitucional que exclua dos agentes públicos, inclusive daqueles ocupantes de cargos eletivos, a possibilidade de integrarem regimes que prevejam o pagamento de terço constitucional de férias e de décimo terceiro salário. Não se extrai diretamente da Constituição, nem mesmo por um mandamento de moralidade, uma vedação ao pagamento dessas parcelas. A definição sobre a adequação de percepção dessas verbas está inserida no espaço de liberdade de conformação do legislador infraconstitucional.”  



    Confiram-se ainda os seguintes precedentes recentes desta Corte:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Agente político. Décimo terceiro salário, férias e terço constitucional. Ausência de lei local com previsão de pagamento das referidas verbas. Aplicação do Tema nº 484 de Repercussão Geral. Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 650.898/RS, Red. do ac. Min. Roberto Barroso, Tema nº 484, concluiu pela constitucionalidade do recebimento de terço de férias, de férias remuneradas e de décimo terceiro salário por agente político remunerado por subsídio, desde que previsto o pagamento das referidas verbas na legislação local pertinente. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.306.166 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 15.3.2022 - grifo nosso)  



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE DÉCIMO-TERCEIRO SUBSÍDIO E TERÇO DE FÉRIAS A AGENTES POLÍTICOS MUNICIPAIS. EXIGÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI EDITADA PELO ENTE LOCAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA Nº 484. IRREGULARIDADE DO PAGAMENTO CONSIGNADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO APTA A AMPARAR O RECEBIMENTO. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA Nº 280/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ’tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.402.487 AgR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 28.3.2023 - grifo nosso)  



    Tendo em vista que, no caso, a ausência de previsão legal para o pagamento dos benefícios pleiteados foi reconhecida pelo próprio órgão julgador, verifico também ofensa ao teor da Súmula Vinculante 37, que dispõe: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.



    Anoto, ainda, que, no julgamento do tema 315 da repercussão geral, de minha relatoria, que deu origem à edição da súmula indicada, a matéria foi analisada sob a ótica não só do aumento de vencimentos, mas também da extensão de vantagens.



    Dessa forma, há que se observar a peculiaridade da função exercida pelo recorrido, cuja natureza política do cargo e o pagamento por meio de subsídio atraem a aplicação da orientação quanto à necessidade de previsão legal a autorizar o pagamento de décimo terceiro e terço de férias definido no tema 484. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para reformar o acórdão do recorrido (eDOC 5 – ID: 8d5946be) e reconhecer a impossibilidade de pagamento de férias e décimo terceiro salário a agentes políticos sem que haja previsão legal, de acordo com as diretrizes definidas no tema 484 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente